Tribunal: TJES
Processo: 0001879-75.2016.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Da Lei de licitações; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001879-75.2016.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DALVA DA MATTA IGREJA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATESTO DE SERVIÇO NÃO PRESTADO POR FISCAL DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Jamil Miana Quinteiro contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo para reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa pelos recorridos, com fundamento no art. 10, caput e inciso I, da Lei 8.429/1992, e aplicar-lhes as sanções previstas no art. 12, II, do mesmo diploma legal, incluindo suspensão de direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o poder público. O embargante foi condenado por atestar a prestação de serviços que não foram realizados, ocasionando prejuízo ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise do elemento subjetivo (dolo) exigido pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa; (ii) avaliar se houve contradição na fundamentação quanto à atuação do embargante; (iii) examinar eventual violação ao dever de fundamentação (art. 489, §1º, CPC e art. 93, IX, CF/88); (iv) identificar a ocorrência de erro material; e (v) definir se é cabível atribuir efeitos infringentes aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação do acórdão embargado reconhece expressamente o elemento subjetivo dolo na conduta do embargante, ao certificar de forma consciente a prestação de serviços que sabidamente não foram realizados, inclusive em períodos sem realização de sessões itinerantes, afastando a alegação de omissão.

4. O voto condutor enfrenta diretamente a tese de ausência de dolo, refutando-a com base em prova documental e testemunhal, de modo claro e coerente, inexistindo proposições inconciliáveis que caracterizariam contradição.

5. Não se verifica violação ao dever de fundamentação, pois o julgado enfrentou os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, analisando os fatos e provas que embasaram a conclusão pela improbidade.

6. O embargante busca rediscutir a valoração das provas, o que extrapola os limites dos embargos de declaração e não se confunde com erro material.

7. O acórdão embargado analisou adequadamente a conduta do embargante como fiscal do contrato, destacando que, mesmo auxiliando no transporte dos equipamentos, atestava a execução integral do contrato pela empresa, o que evidenciava o dolo e ensejava as sanções aplicadas.

8. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão configura nítido inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo admissível por meio de recurso de fundamentação vinculada, como os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese
s
de julgamento
:

1. O reconhecimento do dolo na configuração do ato de improbidade administrativa afasta a alegação de omissão quando fundamentado de forma clara e amparado em prova documental e testemunhal.

2. Não configura contradição a coerente valoração de provas que evidenciam o conhecimento do agente público sobre a inexecução contratual.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem são cabíveis para corrigir supostas injustiças na apreciação da prova.

4. É incabível atribuir efeitos infringentes aos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX; Lei 8.429/1992, arts. 10, caput e I, e 12, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JAMIL MIANA QUINTEIRO
contra o r. acórdão do evento 12300576, prolatado pela egrégia Terceira Câmara Cível, de relatoria do eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
,
“para acolher os pedidos formulados pelo Recorrente na Petição Inicial, no sentido de reconhecer a conduta ímproba praticada pelos Recorridos DALVA DA MATTA IGREJA, JAMIL MIANA QUINTEIRO e A. D. PEREIRA FILHO ME, com esteio no artigo 10, caput e inciso I, da Lei 8.429/1992, bem como, aplicar em relação à Recorrida DAVA DA MATTA IGREJA as seguintes sanções: (I) suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos, (II) proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário por 05 (anos); (III) pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano, ou seja, R$ 18.150 (dezoito mil cento e cinquenta reais), ao Recorrido JAMIL MIANA QUINTEIRO, as seguintes sanções previstas no artigo 12, inciso II, da Lei 8.429/1992: (I) suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos, (II) proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário por 05 (anos); (III) pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano, ou seja, R$ 18.150 (dezoito mil cento e cinquenta reais) e, em relação à Recorrida A. D. PEREIRA FILHO ME, aplicar as seguintes sanções previstas no artigo 12, inciso II, da Lei 8.429/1992: (I) proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário por 05 (anos) e (II) pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano, ou seja, R$ 18.150 (dezoito mil cento e cinquenta reais), condenando-os os Recorridos ao pagamento de custas processuais finais.”

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que: (I) o v. acórdão incorreu em omissão e contradição ao não reconhecer a ausência de dolo, elemento subjetivo essencial à configuração do ato de improbidade administrativa, conforme exigido pela nova redação da Lei n.º 8.429/92 dada pela Lei n.º 14.230/2021; (II) o voto condutor do acórdão embargado adotou premissas equivocadas, desconsiderando trechos relevantes da sentença de primeiro grau que afastaram a participação dolosa do embargante nos atos investigados; (III) o julgado violou os arts. 489, §1º, III e IV do CPC e art. 93, IX, da CF/88, por deixar de enfrentar fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia; (IV) a prova dos autos demonstra que o embargante não fazia parte da Comissão de Licitação e exercia apenas funções técnicas e operacionais no contrato discutido, sendo inaplicável a sanção por ato ímprobo; (V) deve ser reconhecida a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, dada a existência de erro material e omissão relevante no julgado.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para atribuir efeitos infringentes aos embargos, com o objetivo de reformar o v. acórdão e manter incólume a sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos, afastando a condenação do embargante.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias submetidas ao exame deste eg. colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa por parte do embargante, Jamil Miana Quinteiro, por ter, na condição de fiscal de contrato administrativo, atestado serviços que não foram efetivamente prestados, ocasionando pagamentos indevidos à empresa contratada, e, por conseguinte, prejuízo ao Erário.

O voto condutor foi categórico ao reconhecer a existência do elemento subjetivo (dolo) na conduta do embargante. Explicita a ementa que:

“Evidenciado em relação ao Recorrido JAMIL MIANA QUINTEIRO elemento subjetivo da conduta (dolo), orientada de forma consciente, ao certificar a ocorrência da prestação de serviço de manuseio e transporte de equipamentos, que não era efetivamente prestados pela Recorrida, em períodos, inclusive, no qual não havia ocorrido a realização de Sessão Itinerante, consoante demonstrado”.

Consta, outrossim, do voto condutor que:

“(...) não obstante as obrigações que lhe recaiam, o Recorrido atestou a prestação do serviço (fls. 143, 148, 161, 164, 176, 187/189, 227/229 e 362), sem que houvesse ocorrido a plena utilização pela Administração Pública, eis que os serviços previstos no Contrato, alusivos ao manuseio e transporte dos equipamentos alugados, não foram prestados/cumpridos.

Neste aspecto, as testemunhas ouvidas em juízo foram bem seguras em afirmar que os equipamentos eram transportados pelos funcionários da Câmara de Vereadores para os locais em que seriam realizadas as Sessões Itinerantes, conforme relataram o Sr. CARLOS HENRIQUE BASSETO (00:59) e MAXWELL COELHO (01:09), ambos servidores da Câmara à época dos eventos e que afirmaram haver transportado os materiais, mesmo sendo uma incumbência contratual da Empresa Contratada, inclusive, muitas vezes com a ajuda do próprio Recorrido, JAMIL MIANA QUINTEIRO, manuseando e transportando os equipamentos do prédio da Câmara para a localidade em que se realizaria a Sessão externa, assim como, o retorno dos equipamentos para a Casa Legislativa.

Nestes moldes, bem é de se notar que o Recorrido, mesmo consciente de que os serviços não eram prestados, certificava o cumprimento integral do Contrato pela Empresa, de acordo com as Notas de Liquidação assinadas e que acompanham as Notas Fiscais apresentadas.

É possível verificar, também, do cruzamento da documentação encartada nos autos, que houve realização de Sessões Itinerantes pela Câmara Municipal de Anchieta, segundo as Atas acostadas às fls. 267/275, no mês de Julho/2011, na Comunidade de Alto Pongal, em Agosto/2011, no Bairro Iriri, em Setembro/2011, no Bairro MaeBa, em Outubro/2011, na Comunidade de Jabaquara e, em Dezembro/2011, na Comunidade Recanto do Sol, ao passo que, as Notas Fiscais apresentadas pela Empresa Recorrida informam a realização de prestação do serviço de manuseio e transporte para o mês de Novembro de 2011, comprovando-se que, nesse mês específico, sequer havia sido realizada de Sessão Itinerante, sendo atestada pelo Recorrido e o pagamento efetuado.

Por conseguinte, evidenciado, em relação ao Recorrido JAMIL MIANA QUINTEIRO elemento subjetivo da conduta (dolo), orientada de forma consciente, ao certificar a ocorrência da prestação de serviço de manuseio e transporte, que não era efetivamente prestado pela Recorrida, em períodos, inclusive, no qual não havia ocorrido a realização de Sessão Itinerante, consoante demonstrado.

(...).”

Portanto, a questão do dolo foi enfrentada de forma clara e direta, não havendo falar em omissão.

Pontua-se que o voto condutor do julgado embargado transcreveu trecho da sentença de improcedência, e, ao analisar a conduta do ora embargante, constatou a prática do ato de improbidade descrito no artigo 10, caput e inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa.

O voto analisou que testemunhas confirmaram que os equipamentos eram transportados por servidores da Câmara, “muitas vezes com a ajuda do próprio Recorrido, JAMIL MIANA QUINTEIRO”. Esse dado, longe de exonerar o embargante, reforça a conclusão de que ele tinha plena ciência da ausência de execução contratual pela empresa.

O julgado foi coerente: mesmo tendo auxiliado em parte do transporte, o embargante atestou formalmente a execução integral do contrato pela empresa, o que é incompatível com a realidade fática constatada. Assim, não há contradição, mas sim uma fundamentação lógica que reforça o dolo.

O acórdão baseou-se em prova documental e testemunhal, concluindo que em novembro/2011 sequer houve sessão itinerante, embora tenha sido emitida nota fiscal atestada como devida.

Logo, a discussão do embargante refere-se ao mérito probatório — interpretação das provas —, e não a inexatidão gráfica ou fática apta a configurar erro material.

O julgado apreciou de forma suficiente os elementos centrais da lide. O voto discorreu longamente sobre as condutas praticadas por cada um dos requeridos, incluindo o ora embargante, que atuava como fiscal de contrato e atestava prestação de serviço inexistente.

Essas premissas são claras e bastam para sustentar a conclusão pela improbidade. Não se exige que o julgador rebata minuciosamente cada argumento defensivo, mas apenas os pontos relevantes ao desfecho, o que foi cumprido.

Posto isso, em que pese a irresignação do embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.